Tribunal: TJSP
Processo: 0087390-72.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0087390-72.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO PAN S/A, são embargados
LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ, GINCO URBANISMO LTDA.,
AGROPECUÁRIA DANMA LTDA, RIO FORTE INCORPORADORA
LTDA.,
JULIO
CESAR
DE
ALMEIDA
BRAZ,
RIO
DOCE
INCORPORADORA LTDA., OSWALDO TETSUO TAMURA, MEIRI
NAKAZORA TAMURA, ANDRÉ NAKAZORA TAMURA e BRDU SPE
VARZEA GRANDE LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0087390-72.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo
2
VOTO No: 45140
EDEC.No: 0087390-72.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
EBTE. : Banco Pan S/A
EBDOS. : Ginco Urbanismo Ltda. e outros

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inocorrência

Matéria
suficientemente
esclarecida Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo Banco-apelado
contra o acórdão que anulou a sentença recorrida e remeteu os autos à 2a
Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante sustenta que o acórdão embargado foi
omisso, pois não se manifestou sobre a cláusula de eleição de foro. Insiste
ainda na competência da Comarca de São Paulo para julgar este feito.
Alega que o julgado incorreu em omissão ao deixar de indicar quais
documentos sustentaram o deferimento da gratuidade de justiça aos
embargados.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos
de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado,
desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0087390-72.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo
3
obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão
ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel.
Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim analisou a questão (cf. fls.
5031-5032):
“2.1. É ação revisional de contratos bancários
proposta inicialmente no Foro de Cuiabá, sendo acolhida a preliminar de
incompetência do juízo suscitada pelo Banco-réu e encaminhados os autos
à Comarca de São Paulo.
Porque os autos enviados estavam ilegíveis em sua
maior parte, o juízo “a quo” determinou, por duas vezes, que os autores-
apelantes emendassem a petição inicial, mas eles apresentaram peças
incompletas e desordenadas, sobrevindo a sentença recorrida que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I e
330, IV, do CPC/2015 (cf. fls. 3.430), daí a interposição desta apelação,
ao fundamento de que era obrigação do Poder Judiciário (e não das
partes) promover a juntada de documentos com resolução nítida, por ter
havido remessa dos autos de um juízo a outro (cf. fls. 4746-4766).
Ocorre que
como informado nos autos contra a
decisão do juiz da 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT (que
reconhecera a sua incompetência para julgar o feito) foi interposto Agravo
de
Instrumento
ao
respectivo
Tribunal
(TJMT
-
A.
I.
no
1011986-24.2018.8.11.0000). E tal Corte de Justiça acolheu tal recurso e
reconheceu a competência do Juízo de Cuiabá para julgar esta ação (cf.
fls. 4976-4985).
Assim, não pode esta Turma Julgadora analisar o
mérito desta apelação (que desafia a extinção do processo), mas apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0087390-72.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo
4
anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos à 2a Vara
de Direito Bancário de Cuiabá-MT, cuja competência foi reconhecida
para processar o feito, conforme ficou decidido no A. I. no
1011986-24.2018.8.11.0000. Evidente que as medidas requeridas pelas
partes (decorrentes da liminar deferida pelo juízo da Comarca de Cuiabá),
serão por este apreciadas, descabendo a este Tribunal analisá-las.”
Não houve omissão alguma, pois não cabia à Turma
Julgadora analisar a cláusula de eleição de foro, pois tal matéria foi
decidida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso no julgamento Agravo
de Instrumento no 1011986-24.2018.8.11.0000, que reconheceu a
competência do Juízo de Cuiabá para julgar esta ação. Diante disso, o
aresto embargado anulou a sentença recorrida e determinou a remessa dos
autos à 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá-MT.
No tocante à gratuidade processual, o acórdão recorrido
esclareceu que os documentos apresentados pelos embargados denotam
indícios de que eles enfrentam dificuldades financeiras, o que foi mostrou
suficiente para se deferir a benesse unicamente em relação ao preparo da
apelação, não se estendo quanto aos demais atos processuais.
O propósito do embargante é o de provocar a
rediscussão de aspectos fáticos e jurídicos abordados no acórdão. Mas é
inviável o reexame do tema sem apontamento dos vícios justificadores da
medida, inocorrentes na espécie, pois salienta Theotonio Negrão, em nótula
ao art. 535 do CPC/1973, que “os embargos de declaração não devem
revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0087390-72.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo
5
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.179, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito
de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964)” (cf. CPCLPV,
Saraiva, 28a ed., p. 427).
Nem sempre usará o acórdão as expressões que a parte
desejaria fossem usadas, tampouco fará uso dos argumentos pretendidos.
Nem está o relator obrigado a proferir o seu voto, como o faz o perito, por
meio de resposta a quesitos. A complexidade do ato de julgar é maior e se
exige do julgador uma só coisa: tornar efetiva a norma abstrata do modo
que entender apropriado. O legislador processual impõe-lhe apenas
exponha os seus motivos e estão eles expostos no julgado.
Se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas pelo
embargante ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos e
de regras legais aplicáveis ao caso, tal questão é de convencimento dos
julgadores, sendo despropositado pretender o rejulgamento da causa ou
obter a mera complementação dos fundamentos do acórdão por via de
embargos declaratórios.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entende ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0087390-72.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo
6
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator